Tribunal: TJDFT
Processo: 0709751-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0709751-46.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA DE OLIVEIRA ALVES RECORRIDO: MURILO HENRIQUE LUIZ MENDES DECISAO A recorrente teve a justiça gratuita indeferida (ID Num. 66893472) antes da interposição do recurso ID Num. 66893474. A autora insurgiu-se no próprio recurso contra o indeferimento da gratuidade de justiça, não sendo essa a via correta para se opor à decisão. Nos termo do art. 42 da Lei 9099\95 “§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. A recorrente não juntou a comprovação do pagamento das custas processuais e do preparo, no prazo estabelecido. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso interposto. Forte nesses argumentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO interposto por JANAINA DE OLIVEIRA ALVES., com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.